Tribunal: CARF
Processo: 10680.008262/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008262/2006-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.377 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA PITANGUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
Ementa:
BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
repercussão geral, sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte. Artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, até 1o de fevereiro de 2004,
incide apenas sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta
decorrente das atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
José Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente). Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini Nortbiatto, por
motivo justificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008262/2006-68
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008262/2006-68

Relatório
Contra o contribuinte identificado, foram emitidos Autos de Infração datados de
04/12 e 13/17 referentes ao PIS e à Cofins, com valores de R$ 24.155,03 e R$ 139.967,40,
respectivamente, totalizando um crédito tributário de R$ 164.122,43, incluindo multa e juros. O
período abrangido foi de julho/2001 a fevereiro/2004. A autuação se deu devido a divergências
entre os valores escriturados e os declarados em DCTF, conforme consta no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 18/21 e nos demonstrativos de fls. 27/30.
Para embasar a autuação, foram citados os seguintes enquadramentos legais: para
o PIS, os artigos 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/1970, artigos 2°, inciso 1, 3°, 8°, inciso 1, e
9° da Lei n° 9.715/1998, e arts. 2° e 30 da Lei n° 9.718/1998; para a Cofins, os artigos 1° e 2° da
Lei Complementar n° 70/1991, artigos 2°, 3° e 8° da Lei n° 9.718/1998, com as alterações da
Medida Provisória n° 1.807/1999 e suas reedições.
O contribuinte, após ser notificado em 03/08/2006 (fl. 04), apresentou, em
04/09/2006, suas razões de discordância (fls. 156/166 e 187/196), acompanhadas de documentos
de fls. 197/211. Argumentou-se principalmente a nulidade da autuação devido à inclusão de
receitas na base de cálculo que não estavam previstas na legislação. Isso se baseou na declaração
de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998 pelo Supremo Tribunal Federal,
tornando indevida a cobrança das contribuições. Foi proposta a anulação do crédito tributário
conforme o Decreto n° 2.346/1997.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação da contribuinte recorrente,
mantendo a cobrança do crédito tributário exigido no auto de infração.
Inconformada com essa decisão, a contribuinte recorrente interpôs recurso
voluntário, no qual reprisa os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme verificado acima a decisão recorrida baseou-se na a base de cálculo da
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), que incluiu receitas que não se enquadram na
definição de "vendas de mercadorias, mercadorias e serviços, e serviços de qualquer natureza".
Essas receitas incluem receitas não operacionais e financeiras.
Pois bem. Há que se atentar para o fato de que o alargamento da base de cálculo
da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS olvidada pelo artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008262/2006-68

com a consequente extensão do conceito de faturamento para abranger a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal.
A Lei no 9.718/1998 dispunha ser o faturamento a base de cálculo das
contribuições, sendo este equiparado á receita bruta da pessoa jurídica, tal como determinavam
seus artigos 2o e 3o. Este último conceito normativo estava acompanhado do § 1o, que
determinava que “ entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.”
Este dispositivo legal fundamentava a cobrança das contribuições sobre os valores
recebidos a título de varações monetárias/cambiais ativas, até que o STF declarou ser
inconstitucional, pelo julgamento do RE 346.084, o alargamento do conceito de faturamento
trazido pelo artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998, tendo em vista o disposto no artigo 195 da
Constituição Federal, que previa como base de cálculo das exações, apenas o faturamento, sendo
que esse vício não foi afastado pelas modificações trazidas pela Emenda Constitucional no
20/1998, a qual passou a prever, como base de cálculo do PIS e da COFINS, além do
faturamento, a receita.
Assim restou ementado o Recurso Extraordinário no 346.084/PR (julgado em
conjunto com os RE 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG) :
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ARTIGO 3o, §1o DA LEI N.
9.718/98, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 –EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura
da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS – EXPRESSÕES
E VOCÁBULOS – SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
–
PIS
–
RECEITA
BRUTA
–
NOÇÃO
–
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional n. 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei n.
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada. (Pleno, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJU 1o.9.2006).
Assim, segundo o STF, a definição constitucional do conceito de faturamento
envolve somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, nestes
termos. Ficam excluídos deste conceito as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, as quais
se pretendeu tributar com a Lei no 9.718/1998, que previa a inclusão da totalidade das receitas no
conceito de faturamento.
Somente após a alteração constitucional é que se possibilitou a inclusão delas na
base de cálculo do PIS e da COFINS até porque, nos termos do artigo 110 do Código Tributário
Nacional, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008262/2006-68

Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Como os lançamentos se referiram aos fatos geradores ocorridos em 01/06/2001 a
31/12/2004, fundamentados no artigo 3o da Lei no 9.718/1998, não há base legal para tais
exigências, pois tais receitas, não estavam, á época dos fatos geradores, incluídas no conceito de
faturamento, portanto não estavam submetidas á incidência da Contribuição ao PIS/PASEP e á
COFINS.
Este é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário no 866.818-BA, de relatoria do Exmo. Min. Luis Roberto
Barroso, que assim se pronunciou :
Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar-lhe provimento, pelos seguintes fundamentos :
“Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Suplementar do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, assim ementados :
“TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO. LC 07/70. LEIS NÚMEROS 9715/98,
9718/98 E 10.637/2002. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA
LEI No 9718/98.
1. Na vigência da Lei Complementar 7/70, as empresas prestadoras de serviço não se
submetiam ao recolhimento do PIS-FATURAMENTO, mas ao chamado PIS-
REPIQUE, § 2o do art. 3o daquele diploma legal.
2. E, 28 de novembro de 1995, entrementes, entrou em vigor a Medida Provisória
1.212/95, convertida na Lei no 9.715/98, que foi apreciada pelo STF, declarando apenas
a inconstitucionalidade da expressão “ aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de outubro de 1995” (ADI 1417-0/DF, Rel Min Octavio Gallloti, Pleno,
julgado em 2.8.1999, DJ 23.3.2001). Assim, a partir de 1o de março de 1996, em face
das modificações produzidas pela Medida Provisória 1.212/95 e suas sucessivas
reedições (posteriormente convertida na Lei 9.715/98), mesmo as empresas prestadoras
de serviço passaram a recolher o PIS sobre o seu faturamento, não implicando, tal
determinação em violação ao princípio isonômico. Ao revés. O tratamento desigual de
empresas que se situam em condições díspares nada mais faz do que convalidar o
princípio da isonomia, não havendo quese estender o tratamento conferido ás
instituições financeiras ás empresas prestadoras de serviços, sob pena de amlferir o
referido princípio.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE no 357.390, 390.840, 358.273 e
346.084, decidiu pela inconstitucionalidade tão somente do parágrafo 1o do art. 3o da
Lei 9.718/98, porque ampliou indevidamente a base de cálculo da exação em discussão,
ao alterar o conceito de faturamento, a fim de abranger a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
Prevalece, então, para fins de determinação da base de cálculo o conceito de
faturamento precedente á lei no 9.718/98, para o PIS, o estabelecido no art. 3o da lei no
9.715/98, que considera o faturamento somente a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza .
4. Cabe observar, porém, que, posteriormente, em 30/12/2002, a Lei no 10.637
equiparou o conceito de faturamento ao de receita bruta, de forma válida, posto que em
consonância com as alterações promovidas pela EC 20/98, inclusive o art. 195, I, b, da
Constituição Federal.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.377 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008262/2006-68

5. Apelação parcialmente provida.’ Como se percebe claramente, a conclusão do
Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Portanto, diante da fundamentação equivocada da autuação, é nula a mesma,
devendo ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar
o auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 292
DF CARF MF
Original